Tribunal: CARF
Processo: 11080.732707/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/10/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732707/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.049 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
SAMARCO MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/10/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50%
no valor de R$ 1.791.641,16, decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996), sendo elas (PAF no 10680.907843/2017-37):

Em apertada síntese, defendeu a contribuinte, ora Recorrente, por meio de
impugnação ao lançamento, a nulidade do auto de infração, a impossibilidade de imposição da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732707/2018-90
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.049 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732707/2018-90

multa isolada e a necessidade de se reconhecer a repercussão geral da matéria em litígio no RE
no 796.939.
Impugnação posteriormente julgada procedente, em parte, pela 6a Turma da
DRJ/06, sendo reduzido o valor da multa para R$ 706.585,15 decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
MOMENTO.
O fato gerador da multa isolada por compensação não homologada é a não
homologação e não a decisão definitiva em âmbito administrativo quando há litígio.
Desta forma, o lançamento da multa pode ser realizado antes do término da lide
administrativa.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
DUPLA
TRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada possui hipótese de
incidência distinta da multa de mora aplicada sobre o tributo não recolhido, não
configurando dupla tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/10/2013
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As instâncias administrativas não são o foro adequado para apreciar questões e
alegações que importem, mesmo que indiretamente, o reconhecimento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos validamente editados nem de
inconstitucionalidade de leis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em Recurso Voluntário, a Recorrente renova os argumentos apresentados em
impugnação.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
Sem delongas, a lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430,
de 1996, incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no
10680.907843/2017-37 – com recurso voluntário julgado em conjunto na presente data.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.049 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732707/2018-90

O tema foi objeto do RE no 796.9391, com repercussão geral reconhecida pela
Suprema Corte, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a execução dos termos do
decisum pelo Judiciário, inclusive pelos Conselheiros deste Tribunal Administrativo por força da
alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único do art. 98 e 99 do RICARF2.
Nesse sentido, emprega-se ao presente caso a tese de inconstitucionalidade da
multa isolada nos casos de não homologação da compensação declarada pelo contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o entendimento
firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de conseguinte, cancelo a multa imposta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 RE 796.939/RG. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Fl. 272
DF CARF MF
Original